Tribunal: TJSP
Processo: 9001468-11.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento de progressão ao semiaberto pelo juiz a quo. Insurge-se a defesa entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos, alegando, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 89 da Resolução SAP n. 144/10. Impossibilidade. O sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Ausência de atestado de bom comportamento. Inúmeras faltas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento de progressão ao semiaberto pelo juiz a quo. Insurge-se a defesa entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos, alegando, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 89 da Resolução SAP n. 144/10. Impossibilidade. O sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Ausência de atestado de bom comportamento. Inúmeras faltas disciplinares não reabilitadas. Delitos que envolvem violência ou grave ameaça. Inconstitucionalidade que não se verifica, porquanto em plena consonância com a competência constitucional concorrente para estabelecer normas atinentes a Direito Penitenciário. Precipitada a concessão do benefício almejado. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001468-11.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante PAULO
EDUARDO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001468-11.2019.8.26.0637 -Voto no 11.839
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9001468-11.2019.8.26.0637
Agravante: PAULO EDUARDO DE LIMA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Magistrado(a): Dr(a). Paulo Gustavo Ferrari
Voto no: 10.839
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Progressão
de
regime.
Indeferimento de progressão ao semiaberto pelo juiz a quo.
Insurge-se a defesa entendendo preencher todos os requisitos por
lei exigidos, alegando, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 89
da Resolução SAP n. 144/10. Impossibilidade. O sentenciado não
preenche o requisito subjetivo. Ausência de atestado de bom
comportamento. Inúmeras faltas disciplinares não reabilitadas.
Delitos
que
envolvem
violência
ou
grave
ameaça.
Inconstitucionalidade que não se verifica, porquanto em plena
consonância com a competência constitucional concorrente para
estabelecer normas atinentes a Direito Penitenciário. Precipitada a
concessão do benefício almejado. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
defesa do sentenciado PAULO EDUARDO DE LIMA visando à reforma da r.
decisão, cujo relatório se acolhe, proferida pelo MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã em 12/09/2019, cujo teor indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto (fl. 22).
Sustenta a defesa que o agravante que faz jus ao benefício,
sob o fundamento de que o prazo para reabilitação de faltas graves previsto na
Resolução SAP n. 144/2010 é inconstitucional (fls. 26/28vo).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 22/29).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
43), opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo
(fls. 47/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001468-11.2019.8.26.0637 -Voto no 11.839
3
É o relatório, passo a decidir.
O agravo não comporta provimento.
O ora agravante estava a descontar pena corporal total de
70 (setenta) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática
de diversos delitos envolvendo violência e grave ameaça, como roubo majorado e
extorsão mediante sequestro, entre outros, com TCP previsto para 02/11/2024,
considerando-se o artigo 75 do Código Penal (Boletim Informativo fls. 05/15),
quando, entendendo preencher os requisitos necessários, postulou a progressão
ao regime semiaberto.
Entretanto, o pedido restou indeferido.
Entendeu o i. Magistrado de primeiro grau que o
sentenciado, embora houvesse preenchido o lapso temporal necessário,
cumprindo, assim, o requisito objetivo, não possuía condições de ser agraciado
com a benesse, tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo, uma
vez que cometeu inúmeras faltas graves durante o cumprimento de pena, de
modo que a reabilitação dar-se-ia somente na data de 18/11/2015, ostentando,
portanto, MAU comportamento carcerário.
Daí a insurgência.
Alega o sentenciado que, além de ter resgatado o lapso
temporal necessário, teria mérito suficiente para a progressão, devendo ser
reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 89 da Resolução n. 144 da SAP (fls.
18/20vo).
Sem razão, contudo.
Como bem fundamentado pelo juízo de piso, não está
presente o requisito subjetivo para a progressão do sentenciado a regime menos
gravoso.
Efetivamente, consta de seu prontuário a prática de diversas
faltas disciplinares de natureza grave (em 18/02/2016, 28/03/2016, 06/04/2016,
15/04/2016, 21/12/2016, 02/05/2016, 29/08/2017, 04/12/2018 e 05/12/2018),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001468-11.2019.8.26.0637 -Voto no 11.839
4
além de não haver nos autos qualquer atestado de bom comportamento
carcerário por parte da diretoria do presídio, o que demonstra contumácia em
comportamentos subversivos e antissociais, sendo lícito concluir que não vem
assimilando a terapêutica penal.
Com relação a uma suposta inconstitucionalidade da regra
prevista no artigo 89 da Resolução SAP n. 144/2010, a qual estabelece os prazos
depuradores para as faltas disciplinares cometidas no âmbito da execução penal,
saliento que os prazos ali exigidos para a reabilitação das faltas disciplinares
decorrem de competência legal atribuída à Secretaria de Administração
Penitenciária para tanto, por parte da Lei Estadual no 8.209/93, a qual se
encontra plenamente em harmonia com os ditames constitucionais, uma vez que
a Carta Magna prevê expressamente a competência constitucional concorrente
para a edição de normas sobre Direito Penitenciário (art. 24, I, CF/88).
Aliás, incabível a pecha de desproporcionalidade ou
violação ao princípio da individualização da execução das penas.
Pelo contrário: o prazo estabelecido para a reabilitação das
faltas se mostra claramente proporcional ao número de infrações disciplinares
cometidas pelo sentenciado, não sendo justo, portanto, violar o princípio da
isonomia e considerar que a situação concreta do agravante é similar à de um
sentenciado que comete, por exemplo, uma única falta disciplinar no ano.
Ao considerar o mesmo prazo de reabilitação das faltas para
o ora agravante, como pretende a defesa (equiparando-o, assim, ao sentenciado
de nosso exemplo hipotético), é que incorreríamos em verdadeira desproporção e
injustiça, além de ignorar flagrantemente as marcadas diferenças entre as
condutas individuais de cada um.
Diante de tais fatos, a decisão que indeferiu o pedido de
progressão para o regime semiaberto, fundamentando-se na ausência de critério
subjetivo para a concessão da benesse, merece ser mantida.
Portanto, não havendo mérito suficiente para o benefício
almejado, deve permanecer no regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001468-11.2019.8.26.0637 -Voto no 11.839
5
Em havendo alteração na situação fática analisada, nada
obsta que o interessado formule novo pedido, instruído com as razões e demais
documentos necessários.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR